Tribunal: TJPA
Processo: 0804751-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804751-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO RE
1287019 DO STF (Tema 1093 de Repercussão Geral). MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA AS AÇÕES
AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021.
AÇÃO
AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

A recorrente sustenta haver irregularidade na cobrança de ICMS – DIFAL, em razão da necessidade de existência de lei complementar que regularize a matéria, de acordo com o determinado no julgamento do RE 1287019/DF do STF publicado em 03/03/2021, alegando que as modulações dos efeitos do julgado não lhe atingem, em razão de ter ajuizado a Ação de origem em 01/03/2021.

2.

Embora a agravante defenda que ajuizou a ação antes da data da data de publicação da ata de julgamento em 03/03/2021, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021.

3.

Assim, considerando que a Ação de origem foi ajuizada em 01/03/2021, a ação está plenamente sujeita à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015.

4.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA, nos autos da Anulação de Débito Fiscal nº

0801556-82.2021.8.14.0040
,
movido em face do ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória ID. 24827932, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, que indeferiu o pedido de tutela formulado pelo autor.

Em síntese, versam os autos principais sobre Ação de Anulação de Débito Fiscal, ajuizada com objetivo de anular 3 (três) Certidões de Dívida Ativas nº 2020570902634-2, nº 2020570902641-5, nº 2021570000270-7, derivados da cobranças de ICMS - DIFAL, em face da compra de caminhões, totalizando o valor de R$ 191.357,70 (cento e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais, setenta centavos), afirmando que já havia declarado IDMS – antecipado sobre os mesmos bens, ocorrendo duplicidade na cobrança, argumentando ainda, haver irregularidade na cobrança do ICMS – DIFAL, pois seria necessário existência de lei complementar para regular a matéria, com fundamento no art. 146, III, “a” da CF. Requerendo a anulação das dívidas fiscais.

Em decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, houve o indeferimento do pedido de tutela formulados pelo autor na inicial.

Inconformado com a decisão do juízo
a quo,
a parte interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando irregularidade na cobrança de ICMS – DIFAL, em razão da necessidade da publicação de lei complementar que regulamente a cobrança, afirmando que a modulação de efeitos disposta no RE 1287019/DF do STF resguarda as Ações que já estavam em curso antes da publicação da ata de julgamento do tema em 03/03/2021, alegando que teria ajuizado a Ação em 01/03/2021, não sendo atingido pela modulação de efeitos da decisão.

Argumenta ainda, haver duplicidade na cobrança do ICMS, alegando que já havia recolhido de forma antecipada, tendo sido declarada na DIEF da empresa contribuinte, alegando que a cobrança configura
bis in idem.
Requerendo o provimento do recurso. (ID. 5237400)

Em Decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo. (ID nº 5350079)

Contra esta decisão, a parte opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão, que foram conhecidos e negado provimento. (ID. 6304019)

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o Estado do Pará manifestou-se pelo improvimento do recurso. (ID. 5402340)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não emitiu parecer sobre o Agravo de Instrumento, por entender ser desnecessária sua atuação como fiscal da ordem, de acordo com art. 178 do CPC. (ID. 5889373)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto, pelos seguintes fundamentos.

O
objeto central do presente recurso consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal proposta pela agravante, indeferiu o pedido de tutela de formulado, no qual a recorrente pugnava pela suspensão da exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido pleiteado na Ação de Anulação de Débito Fiscal, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem, a recorrente sustenta haver irregularidade na cobrança de ICMS – DIFAL, em razão da necessidade de existência de lei complementar que regularize a matéria, de acordo com o determinado no julgamento do RE 1287019/DF do STF publicado em 03/03/2021, alegando que as modulações dos efeitos do julgado não lhe atingem, em razão de ter ajuizado a Ação de origem em 01/03/2021.

Tal pleito está pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1093 de Repercussão Geral), cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos:

“Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
”. (grifo nosso)

Embora a agravante defenda

que ajuizou a ação antes da

data de publicação da ata de julgamento em 03/03/2021, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

“Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito,
ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a datado referido julgamento
.”

Assim, considerando que a Ação de origem foi ajuizada em 01/03/2021, a ação está plenamente sujeita à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA
AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021.
AÇÃO
AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DO DIFAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de evidência por meio
do qual a Recorrente objetiva a suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do Diferencial de Alíquota (DIFAL), que consiste na diferença obtida entre a alíquota interna da UF do destinatário e a alíquota
interestadual.

2. A modulação realizada pelo STF no julgamento da ADI nº 5469 definiu que a inconstitucionalidade do DIFAL, em decorrência da inexistência de Lei Complementar que discipline a matéria, deve ser considerada a partir do ano 2022, excetuando-se apenas as ações em andamento na data do julgamento ocorrido em 24.02.2021.

3. A ação originária foi ajuizada em 25.02.2021, ou seja, após o julgamento realizado pelo Supremo em 24.02.2021, não estando, portanto, abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

4. Não se afigura razoável o argumento de que deve ser considerada a data de publicação da ata de julgamento (03.03.2021), como marco temporal para considerar as ações ajuizadas antes do julgado, uma vez que a decisão ressalva expressamente as ações judiciais em curso. Além disto, a pretensão da Recorrente contraria a própria finalidade da modulação dos efeitos da decisão, que é estabelecer segurança jurídica às relações existentes na ocasião do julgamento.

5
.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
. (grifado)

(TJE-PA, Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Elvina Gemaque Taveira, processo nº 0804734-62.2021.8.14.0000, julamento: 22-11-2021)

Ademais, verifico que os demais argumentos expostos pelo recorrente, não foram debatidos na decisão agravada, razão pela qual deixo de os apreciar, por ser matéria sujeita a análise de mérito em sentença, pelo juízo de origem.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022